Tribunal: TJBA
Processo: 8067976-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067976-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO DA SILVA MARQUES e outros (4) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, DANIEL GOES VASCONCELOS IMPETRADO: VARA JURI E EXECUÇÕES PENAIS CAMAÇARI-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática de homicídio qualificado. O Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, buscando, com efeitos infringentes, a concessão da prisão domiciliar sob o argumento de ser o único responsável pelos cuidados de sua filha menor (art. 318, VI, do CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese defensiva sobre a insuficiência da rede de apoio familiar da criança, mesmo diante da existência de relatório psicossocial; e (ii) definir se a utilização da gravidade do delito como fundamento para negar a prisão domiciliar configura contradição com precedente da mesma Turma Julgadora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 4. A análise da rede de apoio familiar da criança foi devidamente realizada no acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade absoluta do genitor, requisito indispensável para a concessão da prisão domiciliar, sendo o inconformismo com a valoração da prova matéria estranha ao recurso. 5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta divergência com outras decisões judiciais. 6. O julgamento de um habeas corpus não vincula o entendimento do órgão julgador em casos futuros, pois cada processo é analisado de forma pormenorizada, com base em suas peculiaridades fáticas e probatórias, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão internas ao julgado. 2. A contradição sanável por meio de embargos declaratórios é a que se verifica internamente no acórdão, entre seus fundamentos e o dispositivo, não se configurando pela eventual divergência com outros precedentes judiciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 318, VI, e 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº 8067976-96.2025.8.05.0000 interposto por BRUNO DA SILVA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR estes Embargos de Declaração, mantendo-se na íntegra o acórdão da decisão de habeas corpus. Salvador, .